Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002402-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVADO), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (AGRAVADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (AGRAVADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1002402-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADAS
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTRAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO

-

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO

– ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE

E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS -

RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do
stay period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais.

Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei no 9.514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, em face da decisão interlocutória que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1009742-38.2022.8.11.0015
, ajuizada pela
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL, JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL e JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL,
deferiu o pedido das recuperandas e
determinou a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária
em relação aos imóveis de matrícula n.o 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, em favor da credora, ora agravante,
enquanto perdurar o período de blindagem dos devedores
.

Ainda, decidiu que, diante da iminência de se perfectibilizar a consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor, de rigor o acolhimento do pedido de suspensão, até que seja feita a constatação, pelo administrador judicial, acerca da utilização dos imóveis como depósito da empresa e sua essencialidade para o soerguimento da recuperanda.

Em suma, aduz o agravante em vista da determinação contida no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, que os créditos pertencentes ao titular da posição de proprietário fiduciário não sofrem os efeitos da recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor.

Pondera que o crédito da cooperativa agravante, ao relacionar-se à propriedade fiduciária, é extraconcursal e, portanto, não se submete ao juízo universal, motivo pelo qual a decisão interlocutória que determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis ofertados em garantia é de todo equivocada.

Assevera ainda que o bem constitui patrimônio da agravante – credora fiduciária – e não faz parte do ativo da massa, o crédito por aquele perseguido é imune aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser mantidas as condições contratuais e os seus direitos de propriedade sobre a coisa, o que inclui o regular procedimento de consolidação em caso de inadimplemento.

Enfatiza também que para a verificação de essencialidade de um bem não basta apenas a afirmação do administrador judicial, conforme determinou o juiz singular, porquanto recai sobre as agravadas o ônus de provar que o bem é essencial, mediante apresentação de documentos.

Enquanto as agravadas apenas alegam a essencialidade, a agravante, neste momento, faz prova de que os imóveis alienados fiduciariamente não são bens de capital.

No mais, assevera que, ainda que o administrador judicial concluísse pela essencialidade dos bens, resta evidente nos autos que os mesmos não são necessários ao soerguimento da empresa, tanto é que parte dos imóveis foi locada para terceiro, estabelecendo-se um consultório odontológico, e a outra parte encontra-se fechada sem qualquer utilidade, conforme demonstrados através de fotos.

Concluindo, afirma a Cooperativa que não tem interesse direto na posse dos imóveis, mas, sim, na consolidação da propriedade em seu nome, porquanto, ao tempo em que as recuperandas alugam o espaço para terceiro, a credora fiduciária vem sofrendo com os prejuízos da mora e está impossibilitada de executar sua garantia e demais procedimentos extrajudiciais.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo com fim de suspender a decisão agravada até julgamento final do presente agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a decisão que determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 158660679
.

Contra tal decisão (que deferiu a liminar), foi interposto AGRAVO INTERNO no
ID no 159386677
pela empresa
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA EM RECUPERACÃO JUDICIAL, FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACÃO JUDICIAL, JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACÃO JUDICIAL e JUELCI FERRARI EM RECUPERACÃO JUDICIAL.

As informações foram prestadas pela Juíza da causa no
ID no 159740672
.

Conforme certidão de
ID no 162663660
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento pelas requeridas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de justiça apresentou seu parecer no
ID no 168309678
, opinando pelo provimento do recurso, ratificando a liminar recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito – Dra. Giovana Pasqual de Mello:

"(...)
2
.
Do pedido dos recuperandos do id n.o 105815046 e da pretensão da venda de ativos:

Os recuperandos requereram a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária relativa aos imóveis registrados sob as matrículas n.o 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, ao argumento de que os bens são essenciais ao soerguimento da empresa, pois são utilizados para o depósito da recuperanda FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Neste ponto, verifica-se que a recuperanda foi notificada acerca do débito garantido pela alienação fiduciária dos imóveis e, caso não ocorra a quitação no prazo assinalado, haverá a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis em favor da credora, nos termos da legislação pertinente (id n.o 105814637).

Impende consignar que, de acordo com o disposto no artigo 49, parágrafo 3°, da Lei n.o 11.101/2005, o crédito do proprietário fiduciário de bens imóveis e móveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade da coisa aos credores fiduciários. Entretanto, a regra comporta exceção, haja vista que, durante o período de blindagem da recuperação judicial (artigo 6o, §4o, da LRF), é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Neste aspecto, tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária. Sobre o tema, a doutrina esclarece: [...].

No caso dos autos, diante da alegação de que os imóveis são utilizados como depósito da empresa em recuperação judicial, tratando-se de bens indispensáveis ao seu soerguimento, devem ser mantidos sob a posse dos recuperandos, enquanto perdurar o período de blindagem. Nesse sentido: [...].

Assim, diante da iminência de se perfectibilizar a consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor, de rigor o acolhimento do pedido de suspensão, até que seja feita a constatação, pelo administrador judicial, acerca da utilização dos imóveis como depósito da empresa e sua essencialidade para o soerguimento da recuperanda.

Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido do id n.o 105815046 e determino a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária em relação aos imóveis de matrícula n.o 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, em favor da credora Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT, enquanto perdurar o período de blindagem dos devedores.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, determinando a suspensão de atos relativos à consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis registrados sob as matrículas n.o 24 e n.o 25, até ulterior deliberação em sentido contrário.

prejuízo da determinação alhures, intime-se o administrador judicial para que junte aos autos parecer sobre a essencialidade dos bens em questão, no prazo de 10 (dez) dias (...)”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular, atendendo ao pedido das recuperandas nos autos da
Recuperação Judicial no 1009742- 38.2022.8.11.0015
, determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de matrícula no 24 e 25 do CRI de Brasnorte/MT, até que fosse feita a constatação, pelo administrador judicial, da utilização dos imóveis como depósito da empresa e, consequentemente, de sua essencialidade ao soerguimento das recuperandas.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, há motivos mais que suficientes para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005,
os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por serem extraconcursais, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros
180 (cento e oitenta) dias
do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, conforme prescreve o
artigo 6o, § 4o
do mesmo ordenamento jurídico:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”

Todavia, certo é também que a consolidação da propriedade não afeta a posse do devedor fiduciante e não equivale à venda da coisa, apenas alterando o
status
do credor e do devedor, quanto à coisa objeto da garantia, que deixa o estágio de propriedade resolúvel para se tornar plena em mãos do credor, com vistas à alienação e satisfação do crédito com o respectivo produto, portanto, não implicando na retirada imediata dos imóveis da esfera da posse das recuperandas, as quais permanecerão com os bens até o período do
stay period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudicial, se não considerado essencial o bem.

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que a parte agravada se encontra inadimplente.

Diante de tal inadimplência, a Cooperativa credora requereu ao Oficial de Registros de Imóveis a notificação pessoal da parte devedora para purgar a mora, nos termos do
§1o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação."

Portanto, decorrido o prazo de 15 dias sem purgação da mora, como no caso, resta consolidada a propriedade dos imóveis em nome do credor fiduciário, o qual poderá proceder a devidas averbações nas matrículas competentes, independentemente do
stay period
.

De igual sorte, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, nada impede que este proceda a realização o leilão extrajudicial no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/79:

"
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
."

No tocante à alega essencialidade do bem, tal fato não restou cabalmente comprovado. Pelo contrário, pelas imagens fotográficas, os imóveis que supostamente servem de depósito às recuperandas encontram-se, em uma parte, vazios, com poucos utensílios dispostos sobre o chão sem fachada ou quaisquer instalações e, em outra parte, abrigam uma clínica odontológica. Confira:

Por outro lado, ainda que se entenda pela essencialidade do bem, nada impede de o credor fiduciário em consolidar da propriedade e de realizar os demais procedimentos extrajudiciais.

Sobre o tema:

“Processual. Cerceamento probatório. Pretensão de realização de prova pericial. Descabimento. Prova técnica impertinente, seja pela falta de relevância jurídica do fato invocado (divergência entre o imóvel dado em garantia e o valor da dívida), seja pela impertinência para com o objeto da demanda (em que se questiona basicamente o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente). Nulidade afastada. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Pendência de recuperação judicial da devedora que não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário
. Crédito de natureza extraconcursal, mesmo em sendo o imóvel de titularidade de terceiras, não da própria empresa recuperanda. Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Consolidação da propriedade que por seu turno não implica por si só privação do bem no tocante à devedora. Restrição à retomada efetiva, por essencialidade do bem, que por outro lado somente se aplica a bens da empresa em recuperação, não a bens de terceiros, ainda assim durante o período do stay period
. Hipótese em já homologado de há muito o plano de recuperação judicial. Sentença de improcedência de demanda voltada a sustar o procedimento de consolidação mantida. Apelação das autoras desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10002979720158260152 SP 1000297-97.2015.8.26.0152, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 06/03/2019, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2019).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância do parecer
, dou provimento ao recurso
, ratifico a liminar recursal que restabeleceu o direito da agravante de proceder a consolidação da propriedade dos imóveis e demais procedimento extrajudiciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023